Tribunal: TJPA
Processo: 0877871-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877871-52.2018.8.14.0301

APELANTE: TANIA MARA BRASIL SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARCIAL E DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença e a necessidade do exame indicado (PET SCAN ONCOLÓGICO), o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a apelante de cobertura para a sua realização, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas. Precedentes do STJ.

2-E, uma vez pago o exame pelo consumidor, quando a obrigação seria do Plano de Saúde, este tem direito ao seu ressarcimento, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

3-Incidência normativa do CDC nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n. 469 do STJ.

4-Identificado parcial equívoco da sentença em relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora; devem ser alterados de ofício; sendo que, em relação aos danos morais, a fixação dos juros de mora, de 1% a.m., deve ser contada da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). E, para fins de danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial, a data do pagamento, e os juros de mora, a da citação.

4- Recurso conhecido e desprovido, e de oficio, alterada a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0877871-52.2018.814.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: TÂNIA MARA BRASIL SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID n. 4506433), contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por TÂNIA MARA BRASIL SANTOS, julgou procedente o pedido formulado na exordial (ID n. 4506418).

A parte dispositiva da sentença restou, assim, vazada:

“
DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento para a realização do exame objeto dos autos, e, de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da data do pagamento.

Ademais, condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Saliente-se que como a parte autora está assistida pela Defensoria Pública, os honorários de sucumbência fixados serão revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.”

Irresignada, a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs Embargos de Declaração, os quais foram desprovidos, conforme o ID n. 4506429.

Novamente se insurgiu, interpondo a presente Apelação Cível, alegando, inicialmente, a tempestividade do presente recurso.

No mérito, sustentou que a Lei n. 9.656/1998, que regulamenta o setor de saúde suplementar, é sob a ótica da lei especial, a ser a aplicada na presente demanda, devendo incidir apenas subsidiariamente o CDC; que, inclusive, acrescentaria pormenores relativos a essa área; bem como que deveria ser submetida a questão, às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a qual, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, compete a elaboração do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica.

E que, o referido Rol, estabeleceria as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde que foram comercializados a partir de 2/1/1999, e pelos planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Ademais, que a Agência Nacional de Saúde, desde sua criação, viria atualizando o Rol em questão, cujas regras encontrar-se-iam atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 428, de 2017, em vigor desde 2/1/2018. E que o procedimento de formação e atualização é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos.

Discorreu que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, PET SCAN ONCOLÓGICO, estaria sujeito à Diretriz de Utilização nº 60. E que, conforme relatório do médico solicitante, anexado pela Apelada, a patologia que lamentavelmente a acomete (CÂNCER DE RIM – CID 10 C64), não se coadunaria ao disposto na referida DUT, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento; e, ainda, que haveria parecer técnico da ANS nesse sentido; bem como decisão do STJ que entende pertinentes à matéria.

Apontou acerca da necessidade de observância ao princípio da legalidade e da separação entre SUS e a Assistência Suplementar à Saúde.

Desse modo, salientou que a exclusão de cobertura do procedimento pleiteado estaria contida na norma regulamentadora, e que não caberia ao Juízo inovar na ordem jurídica; assim também que haveria diferença entre o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde, sendo o primeiro, dever do Estado, e o outro, de Direito Privado, o qual o contratante seria cientificado das limitações de cobertura do seu plano de saúde.

E que o Poder Judiciário teria contribuído sensivelmente para disseminar a insegurança jurídica, com a denominada “judicialização da saúde”, ao tomar como preceitos ideais da dignidade humana, proteção à vida e integridade física para desconsiderar os ditames regulatórios ou contratuais; contudo, que não caberia estabelecer obrigações para além do disposto na norma e no contrato avençado entre as partes, elaborado nos estritos limites da Lei que regula a Saúde Suplementar.

Asseverou, igualmente, acerca da inexistência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a negativa de cobertura ter-se-ia dado no exercício regular de seu direito, não havendo como se reconhecer o caráter injustificado de sua recusa, apto a demonstrar uma violação à esfera extrapatrimonial do polo adverso.

Citou jurisprudência que entende se coadunar ao caso em apreço de que a simples interpretação e o inadimplemento contratual, por si só, não gerariam os danos morais, ao não se tratar de
in re ipsa
.

Ademais, assentou que caso não seja reformada a sentença nesse ponto, que os danos morais devam ser reduzidos, observando-se os limites do razoável e do bom senso, evitando o enriquecimento ilícito de quem o pretende, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos na norma dos arts. 402 e 403 do Código Civil, bem como no art. 944 do Código Civil (a indenização mede-se pela extensão do dano) e o entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicáveis à espécie.

Aduziu também sobre a acuidade a fim de que não seja gerado o efeito multiplicador, já que a condenação em valor exorbitante serviria de incentivo para inúmeras demandas judiciais absolutamente descabidas.

Apontou, ainda, a inexistência e a ausência de comprovação dos danos materiais fixados na sentença, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão da alegação de que a recorrida teria gasto para realização de exame Pet Scan de forma particular.

Assim, afirmou que além do não preenchimento dos requisitos necessários para que haja o direito à indenização, não haveria nos autos qualquer documento que demonstrasse tal gasto; bem como que a ausência de obrigação legal e contratual não ensejaria a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 4506439.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em síntese, insurge-se a operadora de plano de saúde contra a sentença que a condenou a pagar de indenização por danos materiais, o valor do exame PET SCAN ONCOLÓGICO, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e de danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, o contrato de seguro ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do artigo 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço à cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço, conforme se depreende do art. 35 da Lei 9.656/98; bem como da Súmula n. 469 do STJ.

Nesse sentido, comprovada a existência da doença e a necessidade do exame indicado, o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a Apelante de cobertura para a sua realização, pois aquele apenas garante os procedimentos mínimos que devem ser observados pelas operadoras de plano de saúde, não sendo sua enumeração taxativa.

Coadunando a esse entendimento, julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 2. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 3. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1825755 CE 2019/0202100-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 2. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. 4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1405622 SP 2018/0314478-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Desse modo, além da legislação citada alhures, saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor, da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos arts. 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Denoto que não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, nos contratos marcados pela adesão e jungidos ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas. É o caso da exclusão da cobertura do exame.

Vislumbro também que restou comprovado nos autos, a necessidade e o pagamento do exame referido, conforme se verifica do ID n. 4506346.

Em relação à alegação de inexistência da caracterização do dano moral, o Tribunal da Cidadania já firmou entendimento de que, no caso de recusa injustificada de cobertura assistencial, a indenização é medida que se impõe,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(AgInt no AREsp 1442683/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

No que se refere ao argumento de que o valor de danos morais arbitrados pelo magistrado de origem, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria desproporcional, entendo que fora fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade, uma vez que se trata de recusa injustificada de exame PET SCAN ONCOLÓGICO, muito utilizado para diagnosticar precocemente o câncer, verificar o desenvolvimento do tumor e se há metástase; portanto, imprescindível para análise da doença que acometeu a apelada (CÂNCER DE RIM – CID 10 C64)).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a demanda em saber se a recusa da operadora em autorizar a realização do exame PET-TC configurou dano moral indenizável e, em caso positivo, se a quantia arbitrada pelo Juízo a quo obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No tocante a responsabilização da recorrente, observa-se que os fatos narrados nos autos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, sobretudo diante da negativa indevida da operadora em autorizar a realização do exame PET-TC a paciente oncológico, envolvendo patologia grave, que requer monitoramento adequado. 3. Assim, a decisão combatida está em sintonia com o entendimento firmado pela Corte Cidadã de que a recusa injustificada do plano em autorizar o exame prescrito configura dano moral, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado. 4. Com efeito, o valor do arbitramento pelo dano sofrido deve pautar-se pelos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se deferir enriquecimento indevido a uma das partes ou arbitrar valor que não repare o dano sofrido. No caso ora trazido à baila, verifica-se com o cotejo da situação fática com os parâmetros descritos pela jurisprudência como adequado o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista o dano psicológico sofrido em momento tão vulnerável de sua vida. 5. Recurso improvido.” (TJ-CE - APL: 01037123420188060001 CE 0103712-34.2018.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. MINORAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Importa destacar que o vínculo estabelecido entre o segurado do plano de saúde e a empresa que presta os respectivos serviços de assistência médico-hospitalar consiste, inquestionavelmente, em uma relação de consumo, à qual se aplicam, em consequência, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula nº 608, dispondo sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A ausência de previsão contratual do exame PET-CT (PET- SCAN) não afasta a sua responsabilidade em autorizar e custear o exame, sob pena de se macular a finalidade do contrato de seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do consumidor, sobretudo, nas situações de maior vulnerabilidade, como é o caso em análise. 3. A orientação do STJ é de que se mostra abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.4. A recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em custear a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral. Caracterização de dano moral in re ipsa.5. Cumpre seja minorada a verba indenizatória para a quantia de R$10.000,00(cinco mil reais), para fins de melhor atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter repressivo-pedagógico da reparação, por considerar que proporcionará aos herdeiros da vítima uma satisfação sem caracterizar enriquecimento ilícito. Devem incidir sobre a referida indenização, os juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).6. Provimento parcial do Apelo. À unanimidade.” (TJ-PE - APL: 4190312 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 06/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

Todavia, vislumbrando parcial equívoco da sentença em relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora; anoto a necessidade de alteração de ofício (STJ, AgRg no REsp 1.459.006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2016), a fim de que seja considerado, no que diz respeito aos danos morais, a fixação dos juros de mora, de 1% a.m., a contar da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). E, para fins de danos materiais, que a correção monetária tenha como termo inicial, a data do pagamento, e os juros de mora, a da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento;
contudo, de ofício, deve ser alterada a fixação da correção monetária e dos juros de mora, nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém-Pa, 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021